Tribunal: CARF
Processo: 14479.000582/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/03/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
OS CADASTROS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEVEM REFLETIR A REAL SITUAÇÃO JURÍDICA DA PESSOA CADASTRADA
Deve ser retificada a qualificação do Recorrente nos cadastros da Receita Federal do Brasil, de forma que fique compatível com o contrato social da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000582/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
SES-ENSER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/03/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA
Súmula CARF no 88: A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o
“Relatório de Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos -
VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
OS CADASTROS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEVEM
REFLETIR A REAL SITUAÇÃO JURÍDICA DA PESSOA CADASTRADA
Deve ser retificada a qualificação do Recorrente nos cadastros da Receita
Federal do Brasil, de forma que fique compatível com o contrato social da
pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja retificada a qualificação do recorrente no cadastro da
Receita Federal do Brasil de forma compatível com o contrato social da pessoa jurídica. Vencido
em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que não conhecia do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000582/2007-05
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000582/2007-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 123/140) interposto em face de Decisão-
Notificação de primeira instância n° 21.402.4/0070/2007 (fls. 88/102), que, apreciando a
Impugnação do sujeito passivo (fls. 61/85), julgou procedente o lançamento, relativo a
Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente ao desconto na remuneração de
seus empregados e a partir da competência maio/2003 os valores retidos dos contribuintes
individuais, não recolhidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em época
própria (NFLD Debcad no 37.015.005-8 - fls. 02/49).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório da Decisão-Notificação recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos
da decisão, detalhados no voto. Segundo o Serviço do Contencioso Administrativo
Previdenciário:
1. As empresas são obrigadas a descontar as contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados que lhes prestam serviços de suas
remunerações, arrecada-las e recolhê-las até o dia 02 (dois) do mês
seguinte ao da competência, conforme art. 30, inciso I, letras “a" e “b", da
Lei 8212/91, vigente na data da ocorrência do fato gerador;
2. As empresas também são obrigadas, a partir da competência abril/2003, a
reter contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais (antigos
administradores) no percentual de 11%, obedecido o limite máximo de
contribuição do contribuinte individual, quando do pagamento de Pró-
Labore e recolhê-las aos cofres Previdenciários, na forma determinada
pela Medida Provisória n° 83/2002, art. 4°, convertida na Lei n°
10.666/2003;
3. Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre
matéria relativa à constitucionalidade de lei.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sr. Geraldo Gomes de Almeida Filho interpôs
Recurso Voluntário, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. A Intimação da Decisão de primeira instância lhe foi erroneamente
encaminhada como suposto "Sócio da Empresa";
2. O Recorrente não é e nem nunca foi "Sócio da Empresa" e que sua função
na sociedade, conforme consta do Contrato Social, é de procurador da
sócia Ses-Asa Protection Eng. Tech SPA, com sede na Itália, e de mero
procurador do real Administrador da Sociedade, o Sr. Giovanni Mario
Bardoni, que voltou a residir na Itália;
3. Quando do recebimento da Intimação não possuía mais poderes de
mandato necessário para aceita-la em nome das Ses-Enser do Brasil Ltda.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000582/2007-05

ou de sua sócia, Ses-Asa Protection SPA, ou de seu Administrador, Sr.
Bardoni;
4. Esclarece que lhe pode ser imputado à responsabilidade de que trata o art.
135 do CTN uma vez que, em nenhum momento, na qualidade de
procurador, agiu de forma contrária ao Contrato Social, em infração à lei,
ou exorbitando os poderes que lhe foram conferidos por instrumento de
mandato.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, portanto, conclui-se
que é tempestivo.

Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais descontadas dos
Segurados empregados e contribuintes individuais na forma estabelecida pelo artigo 20 da Lei
8.212/91 e alterações posteriores e não repassadas em sua totalidade, nas épocas próprias aos
cofres da Previdência Social.
O Recurso Voluntário foi apresentado apenas pelo Sr. Geraldo Gomes de Almeida
Filho que consta na relação CORESP - RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS (fl. 48).
Segundo o Recorrente a intimação foi feita à pessoa errada, vez que a sua função
na sociedade é de mero procurador do Sr. Giovanni Mario Bardoni, Administrador da sociedade
Ses-Asa Protection Eng. Tech SPA, e que agora voltou a residir na Itália.
Informa que, quando do recebimento da Intimação em tela pelo correio, não
possuía mais os poderes de mandato necessário e faz a juntada das procurações revogadas
através de instrumentos públicos lavrados perante o 15° Tabelião de Notas, no dia 23 de
JANEIRO de 2008.
O Recorrente traz aos autos uma longa argumentação acerca da responsabilidade,
inclusive trazendo à lume os preceitos do artigo 135 do CTN que trata da responsabilidade
pessoal do agente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Pleiteia o Recorrente a improcedência da decisão de primeira instância.
Contudo, verifico que, no caso em questão, apenas a pessoa jurídica foi autuada.
A relação contida à fl. 48, tão somente lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período da atuação, não atribui
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000582/2007-05

responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos -– VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao vertente lançamento.
Entretanto, a abordagem feita pelo Recorrente, talvez tenha sido motivada, pela Decisão
Notificação (item 17 - fls. 99 e seguintes) que enfrentou a questão e traz toda uma argumentação
acerca da responsabilidade do procurador que exerce poderes de administrador. Entretanto essa
abordagem é extra petita, posto que a fiscalização não atribui responsabilidade ao Recorrente e a
Súmula no 88 assevera de forma clara que a relação de corresponsáveis não comporta discussão
no âmbito administrativo.
No entanto, reclama o Recorrente, desde a apresentação da impugnação e em
Recurso Voluntário, que foi intimado como sócio, porém não é "Sócio da Empresa" e que sua
função na sociedade, conforme consta do Contrato Social adunado aos autos (consolidação
contratual de 2005), é de mero procurador do Administrador da Sociedade, o Sr. Giovanni Mario
Bardoni, que voltou a residir na Itália. Inclusive consta dos autos a revogação da procuração para
responder pela empresa.
Constata-se assim, que os cadastros da Receita Federal do Brasil não refletem a
real situação do ora recorrente, razão porque, devem ser corrigidos para que a qualificação do
Recorrente fique demonstrada de forma correta.
Assim, deve ser retificado a qualificação do Recorrente nos cadastros da Receita
Federal do Brasil, de forma que fique compatível com o contrato social da pessoa jurídica.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar a retificação da qualificação do Recorrente nos cadastros da
Receita Federal do Brasil, compatível com o contrato social da pessoa jurídica no período
correspondente.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital